Tribunal: TJMT
Processo: 1018417-38.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018417-38.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADNE DIAS JORDAO - CPF: 110.191.072-00 (AGRAVANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), LEANDRO JUSTINO ESPIRITO SANTO - CPF: 038.404.441-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada nos autos de ação monitória, ao fundamento de que a conversão do mandado monitório em título executivo judicial configura decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, e não sentença. O agravante alega que a decisão de origem foi classificada como “sentença” no sistema e sustenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, além de apontar omissões quanto à fixação de honorários, custas e parâmetros de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão que converte mandado monitório em título executivo judicial; (ii) estabelecer se, diante da classificação do ato como “sentença” no sistema, é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial possui natureza interlocutória, conforme o art. 701, § 2º, do CPC, e, portanto, não é impugnável por apelação, sendo cabível agravo de instrumento.

A rotulação equivocada da decisão como “sentença” no sistema processual não afasta a natureza jurídica do ato, tampouco justifica o erro cometido, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em razão do erro grosseiro.

A jurisprudência deste Tribunal afasta a fungibilidade em hipóteses de erro grosseiro, como a interposição de apelação contra decisão interlocutória manifesta.

A inadmissibilidade do recurso por inadequação da via recursal impede a análise do mérito quanto às omissões alegadas, as quais poderão ser suscitadas em recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A inadmissibilidade do recurso impede o exame do mérito das omissões apontadas, as quais devem ser rediscutidas pela via adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC 1.015, parágrafo único; 701, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022627-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Adne Dias Jordão contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível interposta nos autos de ação monitória, sob o fundamento de que a conversão do mandado monitório em título executivo judicial não consubstancia sentença e, portanto, não é impugnável por apelação, sendo cabível, nesse caso, agravo de instrumento, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Alega o agravante, em síntese, que a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento se deu em razão da própria natureza da decisão proferida, que no juízo de primeiro grau recebeu expressamente a qualificação de sentença, sendo, inclusive, assim rotulada no sistema. Afirma que houve omissão na referida decisão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, custas e despesas processuais, bem como ausência de parâmetros de atualização do débito.

Defende a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, sustentando que não incorreu em erro grosseiro, tampouco houve má-fé, sendo possível, portanto, o conhecimento da apelação como agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a omissão da sentença quanto à verba honorária e às custas deve ser sanada, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, cuja fixação é imperativa, especialmente diante da revelia e inadimplemento do devedor, e que a ausência de embargos monitórios impõe a aplicação do art. 85, §2º, do CPC, para arbitramento dos honorários.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja conhecido e provido o recurso de apelação, reformando-se a decisão de origem para suprir as omissões apontadas, com a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, e, sucessivamente, caso não haja retratação, que o recurso seja submetido ao julgamento do órgão colegiado.

Sem contrarrazões (id 284513357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar a viabilidade do conhecimento da apelação interposta contra decisão que, em sede de ação monitória, converteu o mandado inicial em título executivo judicial, sem fixar honorários advocatícios, custas processuais ou parâmetros de atualização monetária.

A decisão agravada, proferida monocraticamente, concluiu pelo não conhecimento da apelação, sob o fundamento de que o ato judicial impugnado não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória de natureza eminentemente processual, de modo que não cabe apelação contra a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, pois não há ato judicial com cunho decisório definitivo (id 274142362).

De fato, a conversão do mandado monitório em título executivo judicial nos termos do art. 701, §2º, do CPC configura ato processual de natureza interlocutória, não sendo dotado de conteúdo decisório definitivo. Trata-se de mera alteração do rito processual que viabiliza o início da fase de cumprimento de sentença, não encerrando o processo nem enfrentando o mérito da obrigação em debate.

Nesse sentido, o recurso cabível para impugnar omissões ou vícios eventualmente existentes nessa decisão é o agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, especialmente nos casos em que a decisão versa sobre liquidez ou exigibilidade do título, ou, como no presente caso, quanto à ausência de fixação de honorários, custas bem como ausência de parâmetros de atualização do débito.

Ainda que se reconheça a alegação do agravante quanto à rotulação do ato como “sentença” no sistema, tal circunstância não configura erro justificável a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Sobre o ponto, destaca-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra decisão que, em sede de ação monitória, converteu o mandado inicial em título executivo judicial, condenando o devedor ao pagamento do valor devido, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial é impugnável por apelação ou se exige a interposição de agravo de instrumento, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. Razões de decidir A decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial tem natureza de decisão interlocutória, nos termos dos arts. 203, § 2º, e 1.015, II, do CPC, e, portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação. A inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal justifica-se diante do erro grosseiro da parte ao manejar apelação contra decisão manifestamente interlocutória, conforme reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça e tribunais pátrios. IV. Dispositivo e tese Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. A decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial é de natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento. 2. O manejo de apelação configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, § 2º; 1.015, II; 701, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.011.406/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023; TJRS, Apelação Cível nº 70077784692, Rel. Des. Elisabete Correa Hoeveler, 13ª Câmara Cível, j. 28.06.2018. (N.U 1022627-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Dessa forma, a interposição de apelação contra decisão interlocutória de conversão do mandado monitório, não encontra respaldo no posicionamento dos tribunais, que já enfrentaram a matéria e afastaram a fungibilidade nesses casos, reconhecendo a inadmissibilidade do recurso interposto por via inadequada.

Ressalte-se, por oportuno, que não se adentra ao exame do mérito das alegações recursais quanto à omissão na fixação de honorários advocatícios, custas processuais e parâmetros de atualização do crédito, tendo em vista que a apelação interposta não foi conhecida por inadequação da via recursal eleita.

Assim, a inadmissibilidade do recurso impede o enfrentamento das teses de fundo, o que, todavia, não obsta à rediscussão da matéria por meio do recurso cabível.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível interposta, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025